Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016337-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PEDRO ALBUQUERQUE DIAS - CPF: 365.430.551-20 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ARTIGO ART. 139, IV DO CPC – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS SOB PENA DE AFRONTA ÀS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (N.U 1015427-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”.

“(...)
As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

(N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0022424- 29.2016.811.0055,, proposta em desfavor de PEDRO ALBUQUERQUE DIAS,
INDEFERIU
o pedido para que fosse determinada a suspensão da CNH, do passaporte e da carteira de identidade profissional da parte Executada, bem como dos cartões de crédito/débito existentes em seu nome, além da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, para assegurar o pagamento da dívida, decorrente do inadimplemento de contrato celebrado entre as partes.

Em síntese, o Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, afirma que é possível, utilizando-se dos artigos 139,

773 e 782, § 3º, todos do CPC, que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos Agravados, a fim de garantir o cumprimento de ordem judicial e o pagamento do débito.

Sustenta que “(...)que tal medida não viola preceitos constitucionais do Agravado, pois não se trata de limitador ao direito de locomoção, mas sim de desincentivo à inadimplência. Neste sentido, não há, portanto, que se falar na ausência de relação das medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e de bloqueios dos cartões do Agravado com a dívida, que não visam a satisfação do débito ou que são desproporcionais, já que a Lei Processual previu medidas atípicas para que pudesse o Exequente obter o pagamento do débito e incentivar o Executado ao pagamento da dívida, especialmente em caso onde possa existir a ocultação de bens”. (ID. Num. 139519656 - Pág. 9)

Ressalta que “(...) Em relação ao bloqueio dos cartões de crédito e débito, tal providência serve de estímulo para que o Agravado saia de sua cômoda situação e se digne a comparecer ao Juízo para cumprir sua obrigação e especialmente, quanto ao cartão de crédito, que não contraiam novas dívidas, sem antes quitar as já existentes. Assim, a partir do momento em que a liberdade do devedor, de gastar com outras coisas, via cartão de crédito, se mostre limitada, tal restrição tende a fazer com que não se olvide que tem dívida vencida a pagar. Na medida em que o Agravado consegue pagar as dívidas de fatura do cartão de crédito, viagens internacionais e comprar veículo próprio, custeando-lhe as despesas, pode estar desviando recursos para saldar a dívida pretérita, vencida e judicializada, como ocorre no caso concreto”. (ID. Num. 139519656 - Pág. 9 e 10)

Argumenta que “(...) o indeferimento do pedido de inscrição dos dados do Agravado nos cadastros de proteção de crédito vai em contramão ao preceito legal, ao passo que o artigo 782, § 3º, da Lei Processual, prevê que, a requerimento da parte, o Juiz poderá determinar a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes (...)”. (ID. Num. 139519656 - Pág. 12 e 13)

Requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo para que seja deferida a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos agravados, bem como seja deferido o pedido de inclusão dos dados do Agravado nos Cadastros de Proteção ao Crédito.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando o pedido liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0022424- 29.2016.811.0055, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face de PEDRO ALBUQUERQUE DIAS,
INDEFERIU
o pedido para que fosse determinada a suspensão da CNH, do passaporte e da carteira de identidade profissional da parte Executada, bem como dos cartões de crédito/débito existentes em seu nome, além da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, para assegurar o pagamento da dívida, decorrente do inadimplemento de contrato celebrado entre as partes.

Pois bem.

Após a devida análise, ratifico o entendimento exposto quando da apreciação do pleito liminar, eis que nenhum dos regramentos dispostos pela parte Agravante possui o condão de impor à autoridade judiciária que defira o pedido (suspensão da CNH, do passaporte e da carteira de identidade profissional da parte Executada, bem como dos cartões de crédito/débito existentes em seu nome, além da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, para assegurar o pagamento da dívida, decorrente do inadimplemento de contrato celebrado entre as partes), tendo em vista que o objetivo do Agravante afronta direito fundamental do executado, no que concerne ao direito de locomoção, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, ressaltando-se que a adoção de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC exige evidência de ocultação do patrimônio.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em perfeita consonância com o colendo STJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – INSCRIÇÃO NO SERASAJUD – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – MEIOS E RECURSOS PARA INCLUSÃO DOS DADOS DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação, o que não se visualizou na espécie.

“Tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD”. (N.U 1007065-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – CPC, ART. 139, IV – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (N.U 1015427-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5º do mesmo dispositivo).

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

(N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – FERIMENTO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, implicaria evidente violação ao direito de locomoção do demandado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

II - Além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, consiste na prisão por inadimplência de pensão alimentícia”. (N.U 1005683-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS/ DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Portanto nenhuma das razões recursais possui o condão de impor a reforma da decisão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023